Tribunal: STJ
Processo: 0829957-84.2012.8.13.0024
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2413657 - MG (2023/0242322-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: J RODRIGUES EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: JOSE VINICIUS BICALHO COSTA JUNIOR - MG087839
MAIRA MACHADO DE ALMEIDA ASSUNCAO - MG160598
MARIANA SANTOS DE ALMEIDA MACHADO - MG161525
AGRAVADO
: BEM CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: LORENA DOURADO OLIVEIRA - MG105506
EDUARDO HENRIQUE PUGLIA POMPEU - MG108042
BRUNA LUIZA DE OLIVEIRA - MG183774
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
Documento eletrônico VDA50381845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/09/2025 17:34:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 035f0905-4e5c-49c1-841b-fd49a348a2a2

exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
03/09/2025
09/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50381845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/09/2025 17:34:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 035f0905-4e5c-49c1-841b-fd49a348a2a2

AgInt no RE no AgInt nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2413657 - MG (2023/0242322-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: J RODRIGUES EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: JOSE VINICIUS BICALHO COSTA JUNIOR - MG087839
MAIRA MACHADO DE ALMEIDA ASSUNCAO - MG160598
MARIANA SANTOS DE ALMEIDA MACHADO - MG161525
AGRAVADO
: BEM CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: LORENA DOURADO OLIVEIRA - MG105506
EDUARDO HENRIQUE PUGLIA POMPEU - MG108042
BRUNA LUIZA DE OLIVEIRA - MG183774
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA50021089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:49
Código de Controle do Documento: 78feb42f-22b8-413a-a152-1ed791683be8

partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.187):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que o Tema n. 339 do STF não seria aplicável
ao caso, pois as decisões impugnadas não teriam analisado, de modo
satisfatório, as teses suscitadas pelo recorrente, violando o princípio do dever
de fundamentação das decisões judiciais.
Sustenta que teriam sido preenchidos todos os pressupostos de
e haveria, n
admissibilidade recursal,
o acórdão impugnado, ofensa aos
princípios da inafastabilidade de jurisdição, do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa.
Defende que a matéria debatida possui repercussão geral por
transcender os interesses subjetivos das partes e envolver aspectos de
relevância constitucional, o que afastaria a incidência do Tema n. 181 do STF.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA50021089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:49
Código de Controle do Documento: 78feb42f-22b8-413a-a152-1ed791683be8

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.220-1.234.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada
no acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa
do seguinte trecho do referido julgado (fls. 855-856):
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial interposto pela parte agravante, com
Documento eletrônico VDA50021089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:49
Código de Controle do Documento: 78feb42f-22b8-413a-a152-1ed791683be8

fundamento no art. 932, III e IV, “a”, do CPC/15, em razão da
incidência de (i) não cabimento de recurso especial que alega
violação a dispositivo da Constituição; (ii) Súmula 284/STF
(ausência de expressa indicação de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material); (iii) Súmula 284/STF (ausência de
expressa indicação do dispositivo violado); (iv) Súmula 7/STJ; (v)
Súmulas 5 e 7/STJ (regularidade da assinatura do termo de
quitação).
Todavia, nas razões do agravo interno, a parte agravante limitou-
se a alegar, de forma genérica e superficial, ausência dos
referidos óbices, sem impugnar, de forma consistente e concreta
na hipótese dos autos, nenhum fundamento invocado pela
decisão agravada para a admissibilidade do recurso especial
que interpusera.
Mais ainda, além da ausência de impugnação dos fundamentos,
por meio de suas razões a parte confirma a incidência de alguns
deles, na medida em que aponta que indicou as "normas do
CDC" como violadas, de modo a confirmar a aplicação da
Súmula 284/STF.
Ademais, além de já colacionar diversos documentos e contratos
na peça de recurso especial e agravo interno no afã de que o
STJ os analise, consignou em sua peça de agravo que "A
questão central é de natureza jurídica, relacionada à
interpretação de cláusulas contratuais e à análise da validade de
(e-STJ 834). Ou seja, exatamente
documentos apresentados"
aquilo que as Súmulas 5 e 7/STJ impedem, uma vez que o STJ
não é instância revisora, mas responsável pela uniformização da
jurisprudência relacionada à legislação federal.
Portanto, pela falta de argumentos concretos na hipótese dos
autos capazes de infirmar qualquer um dos fundamentos da
decisão agravada, além da confirmação de parte destes pela
parte agravante, o recurso não merece conhecimento.
Desse modo, nos termos da Súmula 182/STJ, mostra-se correto
o não conhecimento do agravo interno, tendo em vista a
ausência de impugnação específica e consistente de todos os
fundamentos contidos na decisão agravada.
Do mesmo modo, o acórdão que apreciou o agravo interno nos
embargos de divergência (fls. 1.015-1.016):
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece
prosperar, tendo em vista que dos argumentos apresentados no
agravo interno não se vislumbram razões para reformar a
decisão agravada.
Isso porque a jurisprudência desta Corte, amparada no art
1.043, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 266, §
4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
consolidou-se no sentido de que o recorrente, para comprovar a
existência de dissídio em sede de embargos de divergência,
deve proceder às seguintes providências: a) juntada de
certidões; b) apresentação de cópias do inteiro teor dos
acórdãos apontados como paradigmas; c) citação do repositório
oficial autorizado ou credenciado no qual eles se achem
publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (d) reprodução de
julgado disponível na rede mundial de computadores com a
indicação da respectiva fonte.
Na hipótese dos autos, a embargante deixou de juntar o inteiro
teor dos acórdãos paradigmas (ementa, acórdão, relatório, voto
e certidão de julgamento), pois constata-se a ausência da
certidão de julgamento (fls. 884/910). Dessa forma, deixou de
cumprir regra técnica do presente recurso, o que constitui vício
substancial insanável e afasta a aplicabilidade do parágrafo
único do art. 932 do CPC de 2015.
Documento eletrônico VDA50021089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:49
Código de Controle do Documento: 78feb42f-22b8-413a-a152-1ed791683be8

Nesse sentido:
[...]
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Documento eletrônico VDA50021089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:49
Código de Controle do Documento: 78feb42f-22b8-413a-a152-1ed791683be8

Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50021089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:49
Código de Controle do Documento: 78feb42f-22b8-413a-a152-1ed791683be8

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp 2.413.657 / MG
Número Registro: 2023/0242322-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08299578420128130024
10000212433676001
10000212433676002
10000212433676003
10000212433676004 8299578420128130024
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
Relator do AgInt no RE no AgInt nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : J RODRIGUES EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: JOSE VINICIUS BICALHO COSTA JUNIOR - MG087839
MAIRA MACHADO DE ALMEIDA ASSUNCAO - MG160598
MARIANA SANTOS DE ALMEIDA MACHADO - MG161525
EMBARGADO : BEM CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: LORENA DOURADO OLIVEIRA - MG105506
EDUARDO HENRIQUE PUGLIA POMPEU - MG108042
BRUNA LUIZA DE OLIVEIRA - MG183774
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J RODRIGUES EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : JOSE VINICIUS BICALHO COSTA JUNIOR - MG087839
MAIRA MACHADO DE ALMEIDA ASSUNCAO - MG160598
MARIANA SANTOS DE ALMEIDA MACHADO - MG161525
AGRAVADO
: BEM CONSTRUTORA LTDA
Documento eletrônico VDA50386608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:32:31
Código de Controle do Documento: 369d6e9b-f467-4810-b319-f9a54a17f01e

ADVOGADOS : LORENA DOURADO OLIVEIRA - MG105506
EDUARDO HENRIQUE PUGLIA POMPEU - MG108042
BRUNA LUIZA DE OLIVEIRA - MG183774
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/09/2025
09/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:32:31
Código de Controle do Documento: 369d6e9b-f467-4810-b319-f9a54a17f01e